Tribunal: TJBA
Processo: 8150390-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8150390-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RUAN SOARES GUIMARAES e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. SILÊNCIO DO RÉU EM JUÍZO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. - Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea quando os réus exerceram o direito constitucional ao silêncio em juízo, não sendo utilizada qualquer confissão para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ. - A majorante pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, podendo ser comprovada por outros meios de prova, especialmente pela palavra das vítimas. - A detração penal constitui matéria a ser apreciada pelo juízo da execução, no momento oportuno, não sendo cabível sua análise em sede de apelação. - Mostra-se adequada a fixação do regime fechado quando a pena aplicada é superior a 8 anos e as circunstâncias do crime demonstram gravidade concreta, incluindo o emprego de armas, o concurso de agentes e a prática em continuidade delitiva contra múltiplas vítimas. - A negativa do direito de recorrer em liberdade é justificada quando subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública diante da periculosidade demonstrada pelo modus operandi dos agentes. - A isenção do pagamento de custas processuais e multa constitui matéria a ser apreciada pelo juízo da execução, não cabendo ao juízo sentenciante afastar pena expressamente cominada em lei. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8150390-22.2023.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-Bahia, em que figuram como Apelantes ALSAMIR SANTOS DA SILVA E RUAN SOARES GUIMARÃES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.